Tribunal: TJSP
Processo: 1001225-69.2023.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a "Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a "Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito" em razão da ausência de comprovação de que o réu promoveu algum descontos indevidos em benefício previdenciário, uma vez que não houve o desbloqueio do cartão por parte do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do apelante atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se a falta de tal impugnação implica a inadmissibilidade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
A apelação interposta limita-se a repetir argumentos já apresentados na petição inicial, sem atacar as razões de decidir da sentença.
A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que não se estabeleceu contraponto efetivo aos fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com o art. 1.010, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O recurso de apelação deve, sob pena de inadmissibilidade, impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CPC, art. 98, § 3o; CPC, art. 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 211 do STJ; Súmula 282 do STF.